Tribunal: TJBA
Processo: 8038051-94.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038051-94.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, BERIANE BARRETO DE OLIVEIRA, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JAQUELINE SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: ELENI COSTA SILVA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. TEMA REPETITIVO 890 STJ. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Agravo de Instrumento n.
8038051-94.2021.8.05.0000
, em que figuram como embargante e como embargado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,